Tribunal: TJDFT
Processo: 0715711-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715711-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENTO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME AGRAVADO: EVELYN RODRIGUES LOURENCO DOURADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VENTO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, na ação de decretação de falência no 0716867-15.2020.8.07.0015, ajuizada por EVELYN RODRIGUES LOURENCO DOURADO, decretou a falência da empresa agravante, nos seguintes termos (ID 113142269 autos de origem): EVELYN RODRIGUES LOURENÇO DOURADO requereu perante este juízo a falência de VENTO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME, todos qualificados nos autos. Para tanto, a parte autora alegou ser credora da parte ré no montante de R$ 87.781,47 (oitenta e sete mil e setecentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos); que o crédito decorre da condenação sofrida pela ré na Reclamação Trabalhista de n. 0005102- 56.2015.5.10.0007, que tramitou perante a 7a Vara do Trabalho de Brasília; e que a requerida não pagou, não depositou nem nomeou à penhora bens suficientes dentro do prazo legal, motivo pelo qual requer a falência da requerida, com força no artigo 94, inciso II, da Lei 11.101/2005. Foi deferido o pedido de gratuidade de justiça à agravante no ID 98740171. A petição inicial foi recebida pela decisão de ID. 101429045. A parte ré foi citada (ID. 103501083) e apresentou contestação no ID. 104084008. O Ministério Público opinou pela procedência do pedido (ID. 89535040). Réplica no ID. 104390097. Intimadas a especificarem provas pela certidão de ID 104477935, a autora e ré se manifestaram, respectivamente, pela não produção nos IDs. 104484010 e 105437759. O Ministério Público no ID 107595379 manifestou pelo acolhimento do pedido de decretação da falência da parte ré. É o relatório. DECIDO. As partes são legítimas e há interesse de agir. Estão presentes as condições para o exercício do direito de ação, bem como os pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo. A questão de mérito diz respeito a direito e a fato, mas a prova é unicamente documental, razão pela qual, nos termos do artigo 355, incisos I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. O pedido é procedente. O título executivo, atualizado, que embasa o presente pedido de falência soma R$ 87.781,47 (oitenta e sete mil e setecentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos) e demonstra que a requerida, apesar de executada, não pagou, não depositou nem nomeou à penhora bens suficientes dentro do prazo legal, motivo que, por si só, fundamenta a decretação da falência da requerida, com força no artigo 94, inciso II, da Lei 11.101/2005. Portanto, tenho que, indiscutivelmente, não houve o pagamento da expressiva quantia, instrumentalizada e devidamente frustrada a execução, conforme os documentos que acompanham a inicial. A ré alega que não é uma sociedade empresária, mas sim uma sociedade simples, na medida em que presta serviços intelectuais. A Lei 11.101/05 disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária (artigo 1o). As sociedades simples (artigo 982, caput, do CC) não se submetem à Lei 11.101/05, mas eventualmente ao instituto da insolvência civil. No que concerne à sociedade que exerce profissão intelectual (sociedades de advogados, de médicos, de contadores etc), ela pode ou não se submeter à Lei 11.101/05, a depender da sua caracterização como sociedade empresária ou não empresária (simples). Naqueles casos em que a organização dos fatores de produção for mais importante que a atividade pessoal desenvolvida (enunciado 194 da Jornada de Direito Civil), a sociedade que presta serviços intelectuais será considerada como empresária e se submeterá à Lei 11.101/05. Já naqueles casos em que a atividade pessoal for preponderante à organização dos fatores de produção, a sociedade que presta serviços intelectuais será considerada como sociedade simples, e não se submeterá à Lei 11.101/05. No caso concreto, a ré tem por objeto a prestação de serviços de consultoria e assessoria em projetos de meio ambiente e em questões de sustentabilidade do meio ambiente, engenharia ambiental, educação ambiental e serviços de monitoramento ambiental e pode ser considerada sociedade que presta serviços intelectuais. Contudo, a ré não comprova que no desempenho da sua atividade prepondera a pessoalidade do trabalho prestado pelo seu sócio (Helton Garcia Fernandes), do que a organização dos fatores de produção. Não produzindo tal prova (sendo que o ônus era seu), a sociedade requerida, que inclusive conta com registro perante a Junta Comercial, não pode ser considerada uma sociedade simples, devendo se submeter à Lei 11.101/05. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, tendo em vista a demonstração da situação de crise econômico-financeira da sociedade requerida (art. 94, inciso II da Lei de Falências e Recuperação de Empresas) e com apoio nas disposições do art. 99, do mesmo diploma legal, decreto a falência de VENTO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA EPP, sociedade limitada, estabelecida na CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA SN QUADRA 2 CONJ 2 CASA 26 PARTE A - BAIRRO SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO CEP 71680-389 - BRASILIA/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 09.185.685/0001-62, dedicada à CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE MEIO AMBIENTE E EM QUESTOES DE SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE, ENGENHARIA AMBIENTAL, EDUCACAO AMBIENTAL, SERVICOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL, conforme descrito na certidão simplificada de ID. 87874003. Titular/administrador: HELTON GARCIA FERNANDES (CPF no 169.194.618-46). Fixo o termo legal da falência em 90 (noventa) dias contados retroativamente a partir de 23/10/2020, data do protocolo do pedido de falência. ... Em suas razões recursais, a empresa agravante alega, em síntese, a irregularidade da decretação da falência. Afirma que a sociedade depende exclusivamente da intelectualidade de seu sócio, não estando economicamente organizada de forma a caracterizar-se como empresa, de acordo com a legislação civil e doutrina. Assevera que o pedido de falência foi ajuizado após alteração no contrato social, e consequente dissolução da sociedade. Assevera que o pedido de falência não pode ser utilizado como meio de cobrança. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para suspender a decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, a agravada requereu a falência da empresa agravante com base na falta de pagamento de crédito de natureza alimentar, reconhecido na ação reclamatória trabalhista 0005102-56.2015.5.10.0007 - 7a Vara do Trabalho de Brasília, prevista no artigo 94, II, da Lei no 11.101/2005, confira-se: Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: I – sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência; II – executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal; III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial: a) procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos; b) realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não; c) transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo; d) simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor; e) dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu passivo; f) ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores, abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento; g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial. § 1o Credores podem reunir-se em litisconsórcio a fim de perfazer o limite mínimo para o pedido de falência com base no inciso I do caput deste artigo. § 2o Ainda que líquidos, não legitimam o pedido de falência os créditos que nela não se possam reclamar. § 3o Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com os títulos executivos na forma do parágrafo único do art. 9o desta Lei, acompanhados, em qualquer caso, dos respectivos instrumentos de protesto para fim falimentar nos termos da legislação específica. § 4o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução. § 5o Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, o pedido de falência descreverá os fatos que a caracterizam, juntando-se as provas que houver e especificando-se as que serão produzidas. No caso em análise, restou efetivado o pedido de falência com base no inciso II do art. 94, da LRJF, havendo a agravada comprovado a existência título executivo com execução frustrada no juízo trabalhista. Não houve qualquer pagamento ou depósito do valor devido, nem nomeado bens à penhora passíveis de garantir a quitação da dívida, nos termos do §4o do art. 94 da citada lei. Por sua vez, como bem esclarecido pelo douto sentenciante, a empresa agravante não logrou comprovar que o exercício de sua atividade intelectual prepondere sobre a organização dos fatores de produção, necessária para afastar a lei aplicada. Assim, nesse momento de cognição sumária, não se constata a irregularidade na decretação da falência da empresa agravante. Desta feita, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutelar recursal requerida e mantenho a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, maio de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300